Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015119-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE JESUS - CPF: 039.468.711-60 (AGRAVANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – RECURSO DEFENSIVO –
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS CRIMES PATRIMONIAIS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS –
MODUS OPERANDI
DISTINTOS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO
DESPROVIDO
–
CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Em que pese tratar-se de crimes patrimoniais da mesma espécie, a impossibilidade de identificação do comparsa denota a distinção no modo de execução, bem como a nítida habitualidade na prática de crimes, afastam a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto por
João Paulo de Jesus
contra a decisão de ID. 137375695, em que foi
negado
o pedido de reconhecimento de
continuidade delitiva
entre os processos no 0009847-12.2015.8.11.0004 e 0009668-78.2015.8.11.0004, referentes a condenações por
roubo majorado.

Em razões recursais (ID. 137375696) o agravante aduz a necessidade de
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de
roubo majorado,
tendo em vista a similitude dos fatos, no
modus operandi
e a data em que se deram as infrações.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (ID. 137375699).

O Magistrado de primevo exerceu o
Juízo Negativo de Retratação
em
ID. 137387650
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
pr
ovimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
143388660
):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime fechado, pela prática de 04 (quatro) crimes de roubo majorado – decisão que indeferiu pleito defensivo, pugnando pelo reconhecimento de continuidade delitiva entre duas condenações – recurso visando a reforma da referida decisão - inviabilidade de reforma da decisão objurgada – requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade não preenchidos – modus operandi entre os crimes diferentes – comparsa em um dos fatos não identificado – ausência de provas de que os fatos decorram de unidade de desígnios e de único planejamento – manutenção da decisão recorrida - fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
João Paulo de Jesus

responde a Guia de Execução de Pena no 0000084-21.2014.811.0004, à pena total de 23 anos e 6 meses de reclusão, no regime atual fechado, referente às seguintes condenações:

1.
ação penal

no 0008889-84.2019.811.0004
, da 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por condenação no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal,
a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime semiaberto, ocorrido em 8.6.2019,
trânsito em julgado 25.3.2020;

2.
ação penal

no 00022056-02.2009.811.0004
, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por condenação no art. 157, §2o, inc. I e II c/c art. 65, inc. I, ambos do Código Penal,
a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime semiaberto, ocorrido em 21.3.2009, trânsito em julgado em 20.09.2010;

3.
ação penal no 0009847-12.2015.811.0004
, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por condenação no art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal,
a pena de 6 anos de reclusão
, em regime fechado, ocorrido em 15.9.2015, trânsito em julgado 11.4.2016;

4.
ação penal no 0009668-78.2015.8.11.0004
, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por condenação no art. 157, §2o, inc. I, II e IV, do Código Penal,
a pena de 6 ano e 4 meses de reclusão
, em regime fechado, ocorrido em 2.10.2015, trânsito em julgado 2.5.2016.

O Agravante apresentou o presente recurso contra a decisão que inferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado referente aos processos de no
0009847-12.2015.811.0004
e
0009668-78.2015.8.11.0004
.

Pois bem, analisando os autos concluo que o pedido
não comporta acolhimento.

Isso porque para que seja realizada a unificação das penas, através do reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos constantes o art. 71 do Código Penal.
In verbis:

Art. 71 - Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie

e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Ou seja, p
ara a caracterização da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).

O crime continuado pressupõe o prosseguimento da mesma conduta delituosa, não se confundindo com crimes individuais cometidos seguidamente, mesmo que da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução.

Porém, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci:
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.
(Código Penal Comentado.

16a Ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Forense, 2016. Pág. 545)

Nesse sentido, tem-se que não se pode aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual, principalmente quando recai sobre ele delitos da mesma espécie. Nesse sentido:

- Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

In casu, a despeito de evidenciar a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

(N.U 1009660-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Ora, da unificação das penas é possível verificar que o agravante registra outras condenações pelo crime de roubo majorado, fato que demonstra que não estamos diante de um criminoso eventual, mas sim de um que vem reincidindo na vida criminosa e, embora as infrações
sub judice
sejam da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução
(requisitos objetivos), não há falar em continuidade delitiva se os elementos das práticas ilícitas não indicarem a unidade de desígnios (requisito subjetivo) entre as condutas.

Vale registrar ainda que, ao contrário do registrado pela defesa, dos crimes vertidos nos autos de
no
0009847-12.2015.811.0004
e
0009668-78.2015.8.11.0004
, não é possível verificar a similitude no
modus operandi,
a atribuir que um crime tenha sido o desdobramento do outro, vez que, em que pese ambos tenham sido praticados em concurso de agentes, não foi possível, no primeiro processo, identificar o comparsa, portanto, não é possível afirmar que o segundo crime foi praticado nas mesmas circunstâncias e condições do primeiro, a exigir a incidência da continuidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA – DIVERSIDADE DE COMPARSAS – MODUS OPERANDI DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. A variação de comparsas caracteriza a diversidade no modo de execução dos crimes, não autorizando o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva. Precedentes do STJ e do STJ.

(N.U 0033423-46.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Diante disso, não há como se reconhecer a continuidade delitiva nos autos.

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sérgio Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022